Tribunal: TJBA
Processo: 8044800-59.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8044800-59.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

AGRAVANTE: FERNANDA FREITAS DOS SANTOS e outros (23)

Advogado(s)
:
ROBERTA MIRANDA TORRES, MARCOS SAMPAIO DE SOUZA, TERCIO ROBERTO PEIXOTO SOUZA, NEILA CRISTINA BOAVENTURA AMARAL, ELBAMAIR CONCEICAO MATOS DINIZ GONCALVES

AGRAVADO: VOTORANTIM ENERGIA LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
MARCO ANTONIO GOULART LANES, JOAO FRANCISCO ALVES ROSA registrado(a) civilmente como JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE NOS TEMAS 339, 660 E 675 DO STF. SUSPENSÃO DE AÇÃO INDIVIDUAL EM RAZÃO DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.1 - Agravo interno contra decisão da 2ª Vice-Presidência que negou seguimento a Recurso Extraordinário interposto em desfavor de acórdão da Quinta Câmara Cível que manteve a suspensão de ação indenizatória individual até o julgamento de Ação Civil Pública relativa a danos ambientais decorrentes da operação da Barragem de Pedra do Cavalo, com fundamento no Tema 589 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.1 - Há três questões em discussão: (i) saber se a 2ª Vice-Presidência, ao negar seguimento ao recurso extraordinário com base em temas de repercussão geral, usurpou competência do STF; (ii) saber se o agravo interno atende ao requisito da impugnação específica; e (iii) saber se os Temas 339, 660 e 675 do STF foram corretamente aplicados para negar seguimento ao recurso extraordinário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1 - A competência para negar seguimento a recurso extraordinário em conformidade com precedentes de repercussão geral é expressamente atribuída ao presidente ou vice-presidente do tribunal recorrido pelo art. 1.030, I, "a", do CPC, não configurando usurpação de competência do STF.

3.2 - O acórdão recorrido satisfaz o dever de fundamentação nos termos do Tema 339/STF (AI-QO-RG 791.292), que exige motivação suficiente, sem impor o exame pormenorizado de cada alegação.

3.3 - A controvérsia relativa à suspensão de ação individual em razão de ação civil pública possui natureza infraconstitucional, conforme reconhecido no Tema 675/STF (ARE 738.109-RG/RS), sendo eventual ofensa à Constituição meramente reflexa.

3.4 - A alegação de ofensa ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa depende de prévia análise de normas infraconstitucionais, atraindo a incidência do Tema 660/STF (ARE 748.371-RG/MT).

3.5 - A alegada violação ao art. 5º, incisos XXV e LXXVIII, da CF não foi debatida no acórdão recorrido, incidindo o óbice da Súmula 282 do STF.

3.6 - Indeferido o pedido de aplicação da multa do art. 1.021, §4º, do CPC, por não se vislumbrar recurso manifestamente inadmissível ou improcedente.

IV. DISPOSITIVO

4.1 - Agravo interno a que se nega provimento.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, II, XXV, XXXV, LV e LXXVIII, e 93, IX; CPC, arts. 932, III, 1.021, §4º, e 1.030, I, "a".

Jurisprudência relevante citada
: STF, AI-QO-RG 791.292/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes (Tema 339); STF, ARE 738.109-RG/RS, Rel. Min. Teori Zavascki (Tema 675); STF, ARE 748.371-RG/MT, Rel. Min. Gilmar Mendes (Tema 660); Súmula 282/STF.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº
8044800-59.2023.8.05.0000
, em que figura como agravante FERNANDA FREITAS DOS SANTOS E OUTROS
e
, como agravada, VOTORANTIM ENERGIA LTDA E OUTROS.

Acordam os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer do Recurso de Agravo Interno e
NEGAR PROVIMENT
O
, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Desembargador MÁRIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JÚNIOR

2º Vice-Presidente

Procurador(a) de Justiça